Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727425-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GEMINI INCORPORADORA LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, GDP 1 INCORPORACOES SPE LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), AGIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA, AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA, AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TIRADENTES INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: JOAN GOMES BATISTA, ELIZANGELA GONCALVES DE ARAUJO BATISTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e outros contra decisão (ID 239719834) da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por JOAN GOMES BATISTA e ELIZANGELA GONÇALVES DE ARAÚJO BATISTA, deferiu o pedido de desconsideração e determinou a pesquisa de bens dos sócios após a preclusão da decisão. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, os agravantes devem comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Os agravantes não formularam pedido de gratuidade judiciária. Intimem-se os agravantes para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, devem: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator